Tribunal: TJMT
Processo: 0004657-11.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004657-11.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 122.356.656-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0004657-11.2019.8.11.0010

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE JACIARA

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2021

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – USUÁRIO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 28 DA LEI 11343/2006 – PENA APLICADA DESPROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO PELA PENA DE ADVERTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a desproporcionalidade da pena aplicada em relação à conduta descrita, existindo gradação legal de pena da própria previsão legal, é possível a fixação da pena de ADVERTÊNCIA, descrita no artigo 28, I da Lei 11.343/2006, em substituição à pena de serviços à comunidade de 3 meses, ante a ausência de justificativa da sentença a indicar os motivos da pena de advertência não serem suficientes, inexistindo outros elementos nos autos a conduzir em sentido diverso.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal aviado pela defesa de LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, questionando a pena aplicada de serviços à comunidade, na proporção de 03 meses, com 07 horas semanais, pelo cometimento do deito do artigo 28 da Lei 11343/2006, pugnando pela substituição da pena pela pena de ADVERTÊNCIA, bem como, de que a fixação inicial da pena, já começou quase no patamar máximo indicado, sendo ainda desproporcional ao fato, somando-se ao fato do mesmo ter confessado o delito. Pugna pela substituição da pena aplicada pela pena de advertência.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público Estadual apresentou manifestação pelo improvimento do recurso.

Dada a oportunidade de manifestação em 2o grau, o representante do Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim resta regrado o artigo 28 da Lei 11.343/2006, com suas penalidades:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3o As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.”

Observa-se que existe uma gradação legal colocada ao magistrado de penas a serem aplicadas, sendo que em detida análise dos autos, observa-se que, apenas existindo uma condição desfavorável dos antecedentes criminais, o magistrado fixou a pena na 1 fase do artigo 59 do CP, já quase no máximo previsto à espécie, sem maiores fundamentações, reduzindo o aumento, com a atenuante da confissão, ficando a pena final em 03 meses de detenção, com a substituição da pena pela prestação de serviços à comunidade em mesmo tempo, por 7 horas semanais.

Entendo que a pena aplicada neste modo, se mostra excessiva, mormente quando inexiste no feito qualquer justificativa válida a explanar a não aplicação da pena de advertência, que é a primeira da ordem de apresentação, sendo que, inexistem outros delitos a envolver uso de entorpecente em relação ao autor do fato a não lhe autorizar a pena de advertência, neste momento.

A possibilidade de excluir a pena de advertência, que é primeira da gradação legal, somente se faz correta desde que fundamentada, e ainda se mostre inócua ao fato ocorrido, à exemplo do sujeito que se demonstra como usuário contumaz de entorpecentes, a comprovar a ineficácia da medida, o que não se mostra como presente nos autos.

Desta feita, entendo que, ante outros elementos dos autos, ante a contumácia de costume de usuário, ante a ausência de registros outros de uso de entorpecentes, bem como, pela pouquíssima quantidade apreendida para o uso, a pena de serviços

comunidade em tão longo período se mostra exagerada ao caso em tela, sendo que, entendo ser suficiente a aplicação da pena prevista no inciso I do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nem se diga que a pena é branda, sendo que, isto independe da vontade do aplicador da lei, existindo a pena ali imposta, é dever de ser aplicada a mesma ao caso em tela, independente da possível ineficácia ou não da medida, sendo ainda mais certo de que, em caso de eventual reincidência, demonstrada estaria a possibilidade de aplicação de pena um pouco mais severa, o que, neste momento, entendo que impertinente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para substituir a pena aplicada na sentença, pela pena de
ADVERTÊNCIA
, prevista no artigo 28, I da Lei 11.343/2006, cabendo ao magistrado os atos da referida audiência de advertência sobre os efeitos das drogas.

Outro ponto que resta importante é de que, em verdade, as penas da Lei de Drogas, são penas de cunho administrativo, de onde, deve ser aplicado o Enunciado 126 do FONAJE assim redigido:

ENUNCIADO 126 -A condenação por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 não enseja registro para efeitos de antecedentes criminais e reincidência. (XXXVII ENCONTRO – FLORIANÓPOLIS/SC).

Portanto, também desnecessárias as comunicações determinadas na sentença de comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, POLITEC, INFOSEG, órgãos de estatísticas e outros ali constantes.

Bem como, ainda merece a correção da sentença na parte final que condenou o apelante ao pagamento de custas processuais, sendo estas indevidas em sede de processo público criminal, não se aplicando o NCPC, como ali noticiado, excluída tal condenação.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021